Tribunal: STF
Processo: RE 85233
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
DIVIDA DE VALOR. INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, COM RESPEITO A NEGATIVA DE
VIGENCIA DA LEI N. 5.670/71, COM BASE NA SÚMULA N. 282 E 356; NO
PERTINENTE AO DISSIDIO FUNDADO NO R.I. ART. 305 (SÚMULA N. 291); DE
QUALQUER SORTE INCIDIRIA A SÚMULA N. 286.